Tribunal: TJMT
Processo: 1027660-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027660-95.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (EMBARGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (EMBARGANTE), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.297.598/0002-03 (EMBARGANTE), LIBRA ETANOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.816.650/0001-14 (EMBARGANTE), AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.738/0001-89 (EMBARGANTE), TELLUS MATER BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.785.247/0001-14 (EMBARGANTE), SOLOS AGRO FLORESTAL LTDA - CNPJ: 29.935.451/0001-00 (EMBARGANTE), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a
extraconcursalidade
do crédito representado por Cédulas de Produto Rural (
CPRs
) com liquidação física, bem como para restabelecer o valor da causa originalmente atribuído. Os embargantes alegam omissões e contradições relacionadas à caracterização do adiantamento de valores, à ausência de registro obrigatório das
CPRs
, à alteração do valor da causa e à fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer que o crédito representado pelas
CPRs
seria simulado e não decorreria de adiantamento real; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à ausência de validade formal das
CPRs
por falta de registro nos termos da Lei no 8.929/94; (
iii
) verificar eventual contradição sobre a correção do valor da causa; e (
iv
) apurar contradição na fixação de honorários sucumbenciais à luz do Tema 1250 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não incorre em omissão ao afirmar a existência de adiantamento de valores, pois fundamenta-se em prova documental e na interpretação do art. 11 da Lei no 8.929/94, sendo irrelevante a formalização posterior das
CPRs
.

A alegação de ausência de registro obrigatório das
CPRs
configura inovação recursal, pois não foi objeto de discussão nas instâncias anteriores nem das contrarrazões ao agravo.

Inexiste contradição sobre o valor da causa, pois a preclusão judicial impede sua modificação após a sentença sem provocação oportuna, nos termos do art. 505 do CPC.

A fixação de honorários advocatícios é compatível com o art. 85, §8o do CPC e não viola a determinação de sobrestamento do Tema 1250 do STJ, que se restringe aos processos com recurso especial ou agravo em recurso especial pendentes.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais apontados não configura omissão, desde que a fundamentação jurídica esteja devidamente apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A existência de adiantamento de valores suficientes para configurar a
extraconcursalidade
do crédito representado por CPR com liquidação física afasta a alegação de simulação.

O vício de ausência de registro das
CPRs
não pode ser analisado em embargos de declaração quando não arguido oportunamente nas instâncias anteriores.

A preclusão judicial impede a alteração
ex

officio
do valor da causa após a sentença.

A fixação de honorários advocatícios não depende do desfecho do Tema 1250 do STJ quando ausente recurso especial pendente no feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 85, §8o, 292, §3o, e 505; Lei no 8.929/94,
arts
. 11 e 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
ProAfR
no REsp 2100114/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Corte Especial, j. 17.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1027660-95.2025.8.11.0000.

DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA

e
Outros
X
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
Recurso de E
mbargos de
D
eclaração
interposto
por
DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA
e
Outros
, contra o acórdão que, por unanimidade,
deu
provimento
ao recurso de agravo de instrumento, interposto
por
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A
,
reconhecendo a
extraconcursalidade
do crédito representado por Cédulas de Produto Rural (
CPRs
) com liquidação física, bem como restabelecendo o valor da causa originalmente atribuído pela agravante.

Para tanto,
os embargantes alegam a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando, em síntese, que: a) o acórdão partiu de premissa equivocada ao considerar incontroverso o adiantamento de valores para fomento agrícola, quando na verdade se tratava de operação financeira posteriormente "maquiada" com
CPRs
; b) houve omissão quanto à ausência de validade formal das
CPRs
por falta de registro obrigatório nos termos do art. 12 da Lei no 8.929/94; c) existe contradição quanto à questão do valor da causa, pois a correção realizada pelo juízo de origem estaria amparada no art. 292, §3o do CPC; e d) há contradição na fixação de honorários advocatícios, considerando a pendência de julgamento do Tema 1250 no STJ.

Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para: i) reverter o julgado e manter a sentença de primeira instância, reconhecendo a natureza concursal do crédito;
ii
) reconhecer o valor correto da causa de R$ 22.058.000,00; e
iii
) subsidiariamente, reconhecer a inaplicabilidade de honorários sucumbenciais em incidentes de impugnação de crédito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, não se vislumbra a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, que apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Inicialmente, o
s embargantes alegam que o acórdão partiu de premissa equivocada ao considerar incontroverso o adiantamento de valores pela embargada às embargantes, quando na verdade se trataria de operação financeira posteriormente "maquiada" com
CPRs
para fraudar o concurso de credores.

Contudo, não há omissão ou contradição no julgado. O acórdão analisou detidamente a questão, concluindo que houve efetivo adiantamento de valores pela embargada às embargantes, conforme documentação acostada aos autos, o que satisfaz o requisito do adiantamento de preço previsto no art. 11 da Lei no 8.929/94.

A afirmação de que
a referida situação
é "incontroversa" não significa que não tenha havido controvérsia entre as partes sobre o tema, mas sim que, após análise da prova documental, restou demonstrado o adiantamento de valores, sendo juridicamente irrelevante o fato de as
CPRs
terem sido formalizadas em momento posterior.

O acórdão expressamente consignou que "o dispositivo legal não exige simultaneidade estrita entre o desembolso e a emissão da cédula, limitando-se a estabelecer que o crédito vinculado à CPR com liquidação física não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial em caso de antecipação parcial ou integral do preço".

Ademais, o julgado fundamentou-se em precedente do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a validade das Cédulas de Produto Rural expedidas nesse contexto, afastando a alegação de desvio de finalidade.

Adiante, os
embargantes sustentam que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a alegação de que a falta do registro obrigatório das
CPRs
, conforme imposto pelo art. 12 da Lei no 8.929/94, implicaria a ausência de eficácia e validade do título contra a massa de credores.

Ocorre que
a
questão não foi objeto de discussão nas instâncias anteriores, configurando inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração. A matéria relativa à ausência de registro das
CPRs
não constou da decisão agravada, nem foi suscitada nas contrarrazões ao agravo de instrumento de forma específica e fundamentada.

Nessa toada, também não
há contradição no acórdão quanto à questão do valor da causa. O julgado reconheceu corretamente que, após a prolação da sentença, operou-se a preclusão
pro

judicato
, não sendo mais possível ao juízo alterar o valor da causa sem provocação adequada e tempestiva.

O art. 505 do CPC é expresso ao dispor que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide", salvo nas hipóteses expressamente previstas, que não se verificam no caso concreto.

Embora o art. 292, §3o do CPC autorize o juiz a corrigir de ofício o valor da causa, tal prerrogativa deve ser exercida antes da prolação da sentença, sob pena de violação ao princípio da preclusão e à segurança jurídica.

Por fim, os embargantes alegam contradição na fixação de honorários advocatícios, considerando a pendência de julgamento do Tema 1250 no STJ, que discute o cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais em caso de acolhimento do incidente de impugnação ao crédito nas ações de recuperação judicial e falência.

Não há contradição no acórdão nesse ponto. A fixação de honorários advocatícios decorreu da aplicação do art. 85, §8o do CPC, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, cumpre ressaltar que a determinação de sobrestamento pelo STJ no Tema 1250 foi expressa no sentido de suspender apenas os processos "nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ", conforme consta do acórdão de afetação (
ProAfR
no REsp n. 2100114/SP).

Como no presente caso não houve interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial, não há que se falar em sobrestamento do feito ou em contradição do acórdão por não ter observado determinação que não lhe era aplicável.

Quanto
ao prequestionamento formulado,
verifica-se ser
desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pelos embargantes, uma vez que o acórdão fundamentou adequadamente a decisão, com menção à legislação pertinente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025